Tribunal: CARF
Processo: 10480.723470/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723470/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.318 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ROMULO DE ARAUJO CARNEIRO CAVALCANTI DE
LACERDA
JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723470/2011-12
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723470/2011-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 11/04/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 100 a 104, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
2.662,51
Multa de Ofício (passível de redução)
1.996,88
Juros de Mora (calculados até 29/04/2011)
499,75
Total do Crédito Tributário
5.159,14

O lançamento teve origem na constatação da dedução indevida de despesas médicas, no
total de R$ 12.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, dos prestadores
de serviços abaixo discriminados:
Prestador dos Serviços
Valor
Ivove Varela Eduardo
5.000,00
Renata de Albuquerque Souza Leitão
500,00
Maria Amélia Cordeiro Barros
6.500,00

Cientificado do lançamento em 27/04/2011 (Aviso de Recebimento de fls. 118), o
Interessado protocolou, em 25/05/2011, a impugnação de fls. 02 a 07, juntamente com
os documentos de fls. 08 a 99, alegando que:
a) a documentação comprobatória do efetivo pagamento e da efetiva realização dos
serviços médicos não foi analisada, haja vista que foi entregue na véspera da emissão da
Notificação de Lançamento, devido à demora das instituições financeiras em
disponibilizar os extratos bancários solicitados;
b) a glosa das despesas médicas foi indevida, pois foram apresentados recibos médicos
contendo todos os requisitos estabelecidos na Lei no 9.250, de 1995;
c) em resposta à intimação da autoridade lançadora (fls. 11 a 13) – reproduzida
parcialmente em sua impugnação – informou quais foram os serviços odontológicos
realizados e que como foram efetuados os pagamentos à psicóloga Luciana Cristina;
d) os extratos bancários e a planilha de gastos médicos e saques efetuados, comprovam
a efetiva disponibilidade financeira para pagamento dos tratamentos médicos.
Diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito
tributário lançado.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723470/2011-12

A decisão de piso julgou procedente em parte a impugnação, por entender que os
recibos das despesas médicas não preenchem os requisitos legais e não há prova do efetivo
pagamento para fundamentar sua dedutibilidade:

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer parte das despesas médicas glosadas, no montante de R$ 1.500,00, o que
resulta na manutenção em parte do crédito tributário apurado, correspondente a um
saldo de imposto a pagar de R$ 2.250,01, mais acréscimos legais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, a saber: prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade dos recibos das despesas médicas
supostamente suportadas pelo recorrente e a prova do efetivo pagamento para sustentar sua
dedutibilidade perante a sua DDA/2009.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Convém ressaltar que, em princípio, admite-se como prova idônea da dedução a título
de despesas médicas os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente
habilitado, que contenham todas as indicações indispensáveis à identificação de quem
efetuou o pagamento, em que data, referente ao tratamento de qual paciente, bem como
a indicação do nome, endereço, CPF ou CNPJ do emitente. Todavia, a apresentação dos
recibos não impede o direito de o Fisco solicitar que o contribuinte comprove ou
justifique a dedução declarada.
Foi a lei, mais precisamente o Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o, que
expressamente determinou que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar
as deduções, deslocando para ele o ônus probatório, sendo que o § 4o daquele mesmo
artigo previu a glosa das deduções, sem a audiência do contribuinte, quando forem
exageradas ou não forem cabíveis. O referido dispositivo constitui a matriz legal do art.
73 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723470/2011-12

“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Esclareça-se que para se fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste Anual, se torna
indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de ter os
valores pleiteados glosados. Afinal, todas as deduções, inclusive as despesas médicas,
por dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob reserva de lei em sentido
formal, por força do disposto na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), art. 97, inciso IV.
A propósito de dedução de despesas médicas, confira-se o estabelecido na Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...).
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Verifica-se, portanto, que a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns requisitos legais, entre eles a
comprovação do efetivo pagamento, se assim for exigido pela autoridade lançadora,
como neste caso (Termo de Intimação Fiscal de fls. 96).
Vale dizer que o pagamento das despesas médicas em espécie não é proibido pela
legislação, todavia o interessado deve possuir meios de comprovar tal operação, tais
como extrato bancário em que haja correspondência entre os valores sacados em conta
corrente e as quantias pagas como despesas médicas, assim como a correspondência
entre as datas contidas nos recibos e as datas das retiradas bancárias.
No que diz respeito às despesas médicas relativas à profissional Ivove Varela Eduardo,
no valor de R$ 5.000,00, os recibos juntados às fls. 20 e 22 não contêm a data de
emissão, somente o mês em que foi expedido. Por conseguinte, não há como efetuar a
correlação entre os saques bancários e os pagamentos das despesas, de modo a verificar
se para os pagamentos dos recibos existem saques iguais ou superiores nas mesmas
datas dos documentos.
Por tais razões, não restou comprovado o efetivo pagamento de tais despesas, devendo
ser mantida a glosa efetuada.
Quanto às despesas referentes à profissional Maria Amélia Cordeiro Barros, no
montante de R$ 6.500,00, verificando os recibos de fls. 18 e 19 e os extratos bancários
de fls. 50 a 63, 70 a 81 a 94, constata-se que somente para o recibo emitido em
22/08/2008, no valor de R$ 1.000,00 existem saques bancários suficientes para realizar
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723470/2011-12

o pagamento (fls. 59). Assim, em relação a tais despesas deve ser restabelecida somente
a quantia de R$ 1.000,00.
No tocante às despesas com a profissional Renata de Albuquerque Souza Leitão, no
valor de R$ 500,00, foi juntado o recibo de fls. 23, emitido em 30/06/2008, que não foi
questionado pela autoridade lançadora quanto à sua formalidade e os requisitos legais.
Nesse caso, quando o total das despesas não representa valor elevado, como se trata do
gasto em discussão, entendo que a comprovação do efetivo pagamento é dispensável,
razão pela qual deve ser restabelecido a quantia glosada.
Diante do exposto, deve ser restabelecida parte das despesas médicas glosadas, no
montante de R$ 1.500,00.
DO CÁLCULO DO IMPOSTO
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer parte das despesas médicas glosadas, no montante de R$ 1.500,00, o que
resulta na manutenção em parte do crédito tributário apurado, correspondente a um
saldo de imposto a pagar de R$ 2.250,01, mais acréscimos legais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723470/2011-12

Fl. 170
DF CARF MF
Original